Tribunal: TJES
Processo: 5000633-11.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000633-11.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRELLA GONCALVES AUER e outros
RECORRIDO: CARMEN SILVA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000633-11.2020.8.08.0006
ORIGEM:
Juizo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
MIRELLA GONÇALVES AUER, KLEBER MEDICI DA COSTA JUNIOR
RECORRIDO:
CARMEN SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADVOCATÍCIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA RECURSAL.

(1).
A controvérsia versa sobre a execução de título extrajudicial. Aduzem os autores terem firmado contrato de prestação de serviços advocatícios para o patrocínio de causa das ações de indenização do rompimento da barragem de Mariana/MG, no montante de 20% sobre os valores a serem recebidos. Alegam a necessidade do pagamento do valor de R$3.320,00, referente ao valor de R$ 16.601,16 (dezesseis mil, seiscentos e um reais e dezesseis centavos) pertencente ao ganho de lucro cessante do ano de 2019.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais.

(3).
A parte autora interpôs recurso inominado, no intuito de desafiá-la.

(4).
Denota-se dos autos que a parte recorrente, de modo expresso,
manifestou sua desistência no que diz respeito ao recurso inominado, o que é possível, consoante art. 998 do CPC
[O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso]
e, de modo análogo, consoante orientação contida no Enunciado Cível n. 90, do FONAJE.

(5).
Pelo exposto,
HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO
, com base no art. 998 do CPC, de modo que não são conhecidas as razões recursais ali descritas.

(6).
Nos termos do art. 90 do CPC e por força do Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais. Deixa-se de condenar a parte recorrente no pagamento de honorários de advogado, uma vez que a parte contrária não se encontra amparada por tal profissional.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.